Tribunal: CARF
Processo: 10735.002367/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002367/2003-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
INSTITUTO OLAVO BILAC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se a higidez de auto de infração lavrado quando não comprovada
ocorrência de erro no lançamento por meio de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, valho-me do
relatório produzido pela DRF/RPO no acórdão de impugnação, que bem resume o objeto desta
lide administrativa:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 4/19 em
virtude da apuração de falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF da segunda semana de abril e quinta semana de dezembro de 1998, exigindo-se-
lhe o crédito tributário no valor total de R$ 23.108,38.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 7 e 17.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fl. 3, na qual alegou que houve
erro no auto de infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002367/2003-88
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002367/2003-88

A impugnação foi julgada procedente em parte pela instância a quo, mediante
acórdão no 14-47.807, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO.
Exonera-se a multa de ofício imposta sobre diferença apurada em débito
declarado na DCTF, tendo em vista a retroatividade benigna do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 43, cujos
fundamentos são reproduzidos na sequência:
INSTITUTO OLAVO BILAC LTDA - EPP. representado pelo sócio DESIO
SIMÕES, com poderes públicos, para assinar pela direto Aurora Simões Rabelo, vem
requerer que seja reanalisado no que se refere DCTF/20 Trimestre - 1998 - código
0561, com período de apuração em 06/04/1998 e pagamento em 15/04/1998.
Ocorre que ao analisar o recurso apresentado pela empresa não foi observado a
existência da declaração retificadora (DCTF) que pede vénia para juntar a este recurso,
pois tal declaração RETIRA o valor indevidamente lançado também no código 0561;
Assim foi feito a DCTF referente ao primeiro trimestre/1998, conforme
documento anexo que tomou o número de protocolo 0007473005 e número de
controle SRF 10.51.26.63.42.
Assim se verificado esta declaração retificadora a empresa ora contestante não
possuir qualquer débito pendente referente a este código.
Informa ainda, que para prevenir aborrecimentos futuros, esta empresa optou
por efetuar o pagamento, com o fito de ter maior respaldo e tempo para demonstrar
que se encontra totalmente quites para com suas obrigações fiscais.
Assim sendo, requer ao final, que com a observância dos documentos ora
apresentados, e que não foram objeto de análise quando do processo
10735.002367/2003-88, onde só foi concedida a exoneração da multa. Contudo, se
visto a declaração retificadora e a tela aposta nas fls.45 do acórdão que aqui se recorre,
poderá se verificar que foi localizado o pagamento que aqui se discute, contudo não
foi este pagamento alocado para o trimestre correto por força da retificadora de
competência do primeiro trimestre.
Faz-se necessário e urgente que seja analisado iodo o contexto contributivo,
mormente tendo em vista que o cerne da divergência é o não conhecimento por parte
desta SRF da retificadora que segue na sua integra junto ao presente.
Para embasar ainda mais, requer também juntada das cópias de pagamento do
principal, e ainda da cobrança atual da multa imposta de R$ 29.488,27, o qual se
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002367/2003-88

requer devolução em parte, haja vista, que procede a cobrança referente a quinta
semana de dezembro no valor de R$ 2.792,38 (fls.13), constante das fls.45, último
parágrafo do acórdão.
Requer assim a procedência deste recurso, sendo determinado à devolução do
crédito tributário, excluindo-se deste valor o realmente devido que seja quinta semana
de dezembro no valor de R$ 2.792,38, conforme acima exposto.
Em sessão de julgamento realizada em 5 de junho de 2019, por meio da
Resolução no 1002-000.084, o Colegiado decidiu baixar o presente processo em diligência, nos
termos seguintes:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, com o objetivo de
reavaliar a exigência do crédito tributário (do 1o trimestre de 1998), considerando a
documentação acostada em sede de Recurso Voluntário, a saber, DCTF Retificadora.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 105 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas, o
qual ofereceu contra razões por meio do documento de e-fls. 113, as quais são resumidamente
descritas a seguir (destaques do original):
“Trata-se de ação de cancelamento de auto de infração 0002804, onde a pagina
003 do auto de infração foi digitado errado o período de apuração 02/04/1998, onde o
vencimento deveria ser 08/04/1998.
O DARF correto foi informado na DCTF com período de apuração 06/04/1998
e com vencimento em 15/04/1998, ocorre que ele foi informado indevidamente na
DCTF do primeiro trimestre, sendo corrigido no segundo trimestre conforme
orientação dada pela RFB – Receita Federal do Brasil, sendo pago o valor de R$
5.796,61 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) em
15/04/1998, conforme DARF anexo.
Com relação à página 004 foi feito um REDARF retificando o período de
apuração de 29/12/1998 com vencimento 06/01/1999 para 04/01/1999 e com
vencimento em 13/01/1999 no valor de R$ 2.792,38 (...).
(...)
Em recurso ao CARF o contribuinte informou que não foi observada pela 4a
turma de julgamento a existência da DCTF – DECLARAÇÃO RETIFICADORA que
foi juntado aos autos no momento do recuro, sendo deferida sua juntada posterior.
Essa DCTF – DECLARAÇÃO RETIFICADORA retira o valor indevidamente
lançado também no código 0561.
Deste modo foi feito a DCTF referente ao primeiro trimestre de 1998, conforme
documentos anexos, que tomou o número de protocolo 0007473005 e número de
controle SRF 10.51.26.63.42.
Tendo em vista a declaração retificadora e a tela postada em fls. 45 ou 54 do
acórdão, verifica-se que foi localizado o pagamento que aqui se discute, contudo esse
pagamento não foi alocado no trimestre correto por força da retificadora de
competência do primeiro trimestre.
(...)
É extremamente necessário e urgente que seja analisado todo contexto
contributivo, tendo em vista que o CERNE DA DIVERGÊNCIA É O NÃO
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002367/2003-88

CONHECIMENTO POR PARTE DA SRF DA RETIFICADORA que novamente
segue na sua integra junto ao presente recurso.
A empresa buscando evitar problemas com o fisco pagou a guia no valor de R$
29.488,27 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Sete
Centavos), onde contam a cobrança da 5a (quinta) semana de dezembro no valor de
2.792,38 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), que
é devido e o restante do valor R$ 26.695,89 (Vinte e Seis Mil Seiscentos e Noventa e
Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos) é a multa indevidamente aplicada.
Por todo exposto requer a empresa recorrente a procedência do presente recurso,
sendo determinada a devolução do crédito tributário no valor de R$ 26.695,89 (Vinte e
Seis Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos) com juros e
correção.
(...)”
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de impugnação contra auto de infração eletrônico de Imposto sobre a
Renda – IRPJ - relativo ao ano calendário de 1998.
Como dito alhures, o presente processo foi baixado em diligência para verificação
da consistência das alegações do impugnante.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem informou o que segue (destaques
deste relator):
(...)
Verifiquei a documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário,
conforme despacho, e não localizei qualquer documento de suporte para a redução da
exigência do crédito tributário realizado, somente a DCTF retificadora, não
acompanhada, desde a primeira fase do contencioso, por qualquer elemento
comprobatório hábil que indicasse a causa da referida alteração.
Conforme recurso voluntário apresentado, a interessada informa que a DCTF
retificadora retirou o valor lançado no código 0561 do IRRF (fls. 53/54), valor de
R$5.796,61.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002367/2003-88

Tendo sido realizado o lançamento através de Auto de Infração, entendo que
a interessada deveria ter acostado ao processo, toda documentação probatória
para contestar o crédito tributário lançado, comprovados por uma escrituração
contábil e documentos que lhe dariam sustentação, coisa que não ocorreu.
Importante ressaltar que a data da entrega da DCTF retificadora, 05/08/2004, foi
posterior ao lançamento, 16/06/2003, e bem após aos fatos geradores ocorridos, 02-
04/1998 e 05-12/1998 (fls. 74), e com redução do débito do IRRF.
No tocante a retificação de declarações com redução de tributos, vale mencionar
o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) que assim prevê:
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
...
Ou seja, a DCTF retificadora foi apresentada posteriormente à notificação do
lançamento e sem comprovação do erro cometido.
Concluindo, não houve a comprovação da redução do valor do IRRF do período
02-04/1998, ausente na retificadora, onde a impugnante deixou de produzir prova apta
e robusta para retirada da certeza do Auto de Infração lavrado, apresentando apenas a
mudança dos valores a título de IRRF, código 0561, constantes em DCTF retificadora,
apresentada após a notificação do lançamento (Auto de Infração), e sem apresentação
aos autos de documentação probatória.
(...)
Como se observa do trecho destacado, o único documento apresentado para
legitimar o direito postulado foi a própria DCTF retificadora, ainda assim, apresentada em
momento posterior ao de lavratura do auto de infração, o que exclui a espontaneidade do sujeito
passivo na apresentação desta declaração, a teor do § 1° do artigo art. 7o do Decreto no.
70.235/72, que reza:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
Outro ponto a considerar é que o procedimento de retificação de DCTF obedece a
determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de
confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em
Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do
Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002367/2003-88

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de
dívida por DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de erro
de fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, porquanto não foram
apresentados quaisquer documentos extraídos da escrituração contábil do contribuinte para
comprovação de suas alegações.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Diante desse panorama processual, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida,
eis que proferida de acordo com os fatos processuais e legislação de regência.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 181
DF CARF MF
Original